Tribunal: TJES
Processo: 0016295-95.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016295-95.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO MANZOLI CYPRIANO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL –
SENTENÇA GENÉRICA
– MOTIVOS INVOCADOS – JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE
LEGALIDADE DA CDA
– NULIDADE DA SENTENÇA –
ANULAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.
Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à legalidade da CDA, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico.

3
. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRO MANZOLI CYPRIANO
em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não fora intimado no bojo do processo administrativo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No despacho acostado no id. 5296329, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016295-95.2014.8.08.0011

APELANTE:
SANDRO MANZOLI CYPRIANO

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRO MANZOLI CYPRIANO
em face da sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não fora intimado no bojo do processo administrativo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

No despacho acostado no id. 5296329, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca de eventual nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do Código de Processo Civil,
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
,
que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(art. 489, § 1º, III).

Na espécie, em detida análise do pronunciamento objurgado, a argumentação adotada pelo ilustre julgador é apta a fundamentar qualquer decisão referente à legalidade do ato administrativo impugnado, bem como ao limite da atuação do Poder Judiciário acerca do controle dos mencionados atos.

O ilustre julgador singular, acerca da causa de pedir deduzida na demanda, se limitou a consignar que a CDA 292/2012 “se encontra sem vícios e nulidade”, fundamentação esta que, em meu sentir, não é apta a tratar das teses sufragadas na exordial.

Em casos análogos, assim entendeu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
INOCORRÊNCIA PROCESSO SEQUER FOI SUSPENSO SENTENÇA GENÉRICA NULIDADE DECLARADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após o transcurso do prazo de um ano de suspensão da execução inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, a qual poderá ser decretada de ofício pelo juiz, após a oitiva do representante da Fazenda Pública, nos termos do §4º do art. 40, da Lei 6.830/80. 2. Nos termos da súmula 314 do STJ, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 3. No caso dos autos, como o processo sequer chegou a ser suspenso, evidente que o magistrado singular não observou o procedimento estabelecido pela legislação para reconhecimento da prescrição intercorrente, incorrendo, assim, em error in procedendo. 4. Além disso,
o caso traduz hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. Sentença de extinção do feito pela prescrição. Nulidade. Fundamentação genérica. Invocação de motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. Inteligência do
art. 489, §1º, III, do CPC
. - caso em que os motivos invocados na sentença são aptos a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, pois deixa de analisar as peculiaridades do caso concreto, devendo, em razão disso, ser declarada nula, nos termos do
art. 489, §1º, III, do CPC
.
- de mais a mais, a reforçar a tese da nulidade da sentença, por ser genérica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1340553/RS, fixou o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que não foi observado. Apelação provida.

(TJRS; APL 0030636-41.2020.8.21.7000; Proc 70083922773; Palmares do Sul; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 29/02/2020; DJERS 04/03/2020)

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
ANULO a r. sentença
, devendo os autos de origem serem baixados ao juízo singular para nova decisão.

Outrossim, ante a presente proposta de voto,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)